Tribunal: STF
Processo: ARE 1472236
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Joinville, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADAPTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE JOINVILLE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES BEM COMO AOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA QUE AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO SE SUBMETEM À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA À DIGNIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E DAQUELES COM MOBILIDADE REDUZIDA. VALORIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL O DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALARGAMENTO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO QUE SE TRADUZ EM BENEFÍCIO À CONDUTA DESCUIDADA DA MUNICIPALIDADE, EM PREJUÍZO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. PRECEDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA QUE SE MOSTRA MAIS EFICIENTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, E MENOS ONEROSA AOS COFRES PÚBLICOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.”



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 698/STF. PARÂMETROS PARA A ATUAÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA PONTUAL RATIFICADA NO ACÓRDÃO. ADAPTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE JOINVILLE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES. OFENSA À DIGNIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E COM MOBILIDADE REDUZIDA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO QUE PERDURA HÁ MUITOS ANOS. ESTRUTURA INADEQUADA. IMPOSIÇÃO QUE VISA GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS A UMA EXISTÊNCIA DIGNA, EM ATENÇÃO AO NÚCLEO ESSENCIAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (ART. 1º, III, DA CRFB/88). EXCEPCIONALIDADE DA PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA PELO COLEGIADO. MEDIDA QUE NÃO REPRESENTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. "Há atos discricionários - e é correto que haja: na riqueza da vida, não consegue o legislador definir de maneira exauriente a melhor opção a ser tomada quanto a cada possível deliberação administrativa. Caberá ao Executivo, que tem legitimidade democrática, a avaliação da melhor solução entre as várias autorizadas pelo sistema jurídico. A censura judicial será legítima quando houver uma desconsideração ao razoável, um verdadeiro abuso de direito. Não é adequado que o Judiciário assuma as políticas públicas, estabelecendo, por sua valoração própria, o que é conveniente e o que é oportuno. Existem valores, entretanto, notadamente de ordem constitucional, que não podem ser desconsiderados. Em casos extremos de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificada e continuamente mandamentos constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível. Nessas hipóteses, releva-se possível decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração, ainda que não seja a regra, mas nem por isso haverá uma necessária violação ao princípio da separação dos poderes. Convergência do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, que é atendido inclusive pelo caráter prospectivo da decisão." (TJSC, Apelação n. 0900166-06.2015.8.24.0012, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 21-11-2023).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 30, IV, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, ao tempo em que foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município de Joinville que:



    “No tocante à alegada impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, salienta-se que a atuação do ente público está vinculada aos termos dos preceitos constitucionais. 



    Como se vê, o figurino legal não dá qualquer margem de discricionariedade ao Executivo, impondo, inclusive, prazo específico para conclusão das obras destinadas à acessibilidade. 



    Assim sendo, a intervenção judicial é o meio de assegurar a adequação da prestação de serviço público, o que leva por consequência à observância das condições mínimas necessárias a uma existência digna, em atenção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais (art. 1º, III DA CF). 



    Ademais, registra-se que a própria municipalidade confirma a necessidade de adequar os referidos prédios públicos às normas de acessibilidade, o que demonstra de maneira inequívoca sua omissão no que diz respeito à questão (evento 21, 1G). 



    Outrossim, quanto ao argumento de que as adaptações visando acessibilidade às edificações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Joinville implicariam desrespeito aos limites orçamentários, também sem razão o recorrente.”



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a Corte de origem apontou as finalidades a serem alcançadas e determinou à Administração Pública que apresente planos e meios adequados para alcançar o resultado, razão pela qual a decisão está alinhada à orientação desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.380.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 15.08.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 8.10.2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente